Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704544-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA AGRAVADO: TEREZA MARIA RIBEIRO BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA em face de TEREZA MARIA RIBEIRO BEZERRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação de revogação de doação com encargo. A decisão tem os seguintes termos: Cuida-se de ação de revogação de doação com encargo formulada por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA em face de TEREZA MARIA RIBEIRO BEZERRA. Argumenta a autora que celebrou com a ré contrato de doação com encargo, por meio do qual entregou à última um cachorro, sob a condição de que as vacinas do animal deveriam ser mantidas em dia. Alega que, a despeito das várias tentativas, não conseguiu obter informações sobre o cumprimento, por parte da requerida, do encargo ajustado, tendo descoberto que a ré ministrou outra espécie de vacina ao filhote e, mesmo assim, não cumpriu com o calendário estipulado pela veterinária. Postula, em sede de tutela de urgência, a devolução do cachorro. Subsidiariamente, requer que a ré seja obrigada a fornecer informações atualizadas sobre o estado de saúde do animal, inclusive em relação às vacinas. No mérito, postula a confirmação da tutela antecipada. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a par das declarações da autora, não existe nenhum elemento de prova apto a demonstrar, ainda que indiciariamente, que a ré descumpriu dolosamente o encargo imposto no contrato de doação. Ao contrário, a fotografia de ID 57363482 - Pág. 5 demonstra que ela ministrou uma vacina e que a segunda dose estava prevista para o dia 30.1.2020, sendo que, aparentemente, em razão do estado de saúde sua mãe e de problemas de saúde enfrentados pelo próprio cachorro, a ré não pôde comparecer a uma clínica veterinária a fim de fazer o reforço (ID 57363489 - Pág. 3) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. A Agravante aduz que é protetora de animais e que doou à Agravada, mediante contrato de doação com encargos, um filhote de cachorro. Afirma que a Agravada ficou responsável pela continuidade na aplicação de vacinas ao animal, mas que não cumpriu com sua obrigação. Requereu a reforma da decisão agravada, a fim de ser determinada a imediata devolução do animal. Sustenta, para tanto, que o filhote corre risco de vida. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da Tutela de Urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso, os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam o alegado descumprimento do encargo ajustado entre as partes, assim como não constituem prova inequívoca quanto à existência de risco de vida ao animal objeto da lide. As alegações quanto ao descumprimento das obrigações devidas à Agravada necessitam de dilação probatória porque não podem ser suficientemente demonstradas mediante declarações unilaterais ou mesmo mediante juntada de fotografia de suposto cartão de vacinas desatualizado. Nesse contexto, na estreita via do presente instrumento, julgo estarem ausentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao juízo de primeiro grau. Intimem-se a Agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2020 17:25:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador